Tribunal: STF
Processo: HC 187103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Greicilene da Conceição Rodrigues, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu provimento ao Recurso Especial n. 1.835.161/RJ.
    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e, posteriormente denunciada, pela suposta prática do delito de furto simples na modalidade tentada, haja vista ter subtraído, do interior de um supermercado, produtos avaliados em R$ 585,10.
    Após regular trâmite da instrução criminal, o juízo de origem absolveu a ré por entender tratar-se de crime impossível, pois o estabelecimento comercial contava com vigilância eletrônica. (eDOC 5)
    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJRJ postulando, em suma, a condenação da ré.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. RECURSO MINISTERIAL. A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA ABSOLVER GREICILENE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, INCURSO NO ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP, CONSOANTE O ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONFORMADO, O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO. O PARQUET BUSCA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO AFLITIVA ÀSUPLICADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO TENTADO. A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA OPINOU NO SENTIDO DE SER CONHECIDO O RECURSO MINISTERIAL, PARA NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PARA CONDENAR A APELADA, NAS PENAS DO ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. FURTO DE CINCO QUILOS DE CARNE. O CADERNO DE PROVAS EVIDENCIA, DESTAQUE-SE A PROVA ORAL, QUE SE REGISTRA, A TESTEMUNHA ALAN CARLOS DECLINOU QUE EXERCE A FUNÇÃO DE FISCAL DE PREVENÇÃO. EM RELAÇÃO AOS FATOS, DECLINOU QUE RECEBEU A INFORMAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO DE QUE A DENUNCIADA APRESENTAVA UM COMPORTAMENTO SUSPEITO NO INTERIOR DO ALUDIDO ESTABELECIMENTO. ADUZIU QUE NO "PONTO CEGO" EXISTENTE NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELA TERIA LEVADO AS MERCADORIAS. DISSE QUE NA SAÍDA DO MERCADO O ALARME TERIA DISPARADO, OCASIÃO EM QUE A DENUNCIADA FOI ABORDADA. COM ELA FORAM APREENDIDAS CINCO PEÇAS DE CARNE. ESCLARECEU, AINDA, QUE A ACUSADA CRUZOU A LINHA DOS CAIXAS SEM EFETUAR O PAGAMENTO. A ABSOLVIÇÃO DA APELADA DEVE SER MANTIDA, EM RAZÃO DA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DO CP. DISPÕE O ARTIGO 17 DO CP, IN VERBIS: “NÃO SE PUNE A TENTATIVA QUANDO, POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO OU POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO, É IMPOSSÍVEL CONSUMAR-SE O CRIME.” PARA CONFIGURAR-SE O CRIME IMPOSSÍVEL, NO CASO, EXIGE-SE QUE SEJA ABSOLUTA A INEFICÁCIA DO MEIO OU A IMPROPRIEDADE DO OBJETO. SE A INEFICÁCIA É RELATIVA, HAVERÁ MERA TENTATIVA, NO CASO EM TELA A APELADA FOI DETIDA AINDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO LESADO, EM CONSEQUÊNCIA NÃO TIRARAM DA ESFERA DE CUIDADO DA EMPRESA OS OBJETOS SUBTRAÍDOS, OS QUAIS FORAM RESTITUÍDOS. REGISTRA-SE POR MEIO DAS PROVAS CARREADAS AO PRESENTE FEITO QUE O ESTABELECIMENTO EXTRA EXERCEU A VIGILÂNCIA DIRETA SOBRE A CONDUTA DA APELADA, DESEMPENHANDO ACOMPANHAMENTO ININTERRUPTO DE TODO O INTER CRIMINIS, ALÉM DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTIFURTO, O QUE CONFIGURA A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO, DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO HÁ OUTRO CAMINHO QUE MANTER A ABSOLVIÇÃO DA RÉ, EM RAZÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL CARACTERIZADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 17 DO CÓDIGO PENAL, O QUE CONFIGURA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO, PARA NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA HOSTILIZADA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS”. (eDOC 3)
    Sobreveio recurso especial endereçado ao STJ. Na ocasião o Parquet novamente postulou a condenação da ré.
    O recurso foi provido a fim de determinar que o juízo sentenciante prosseguisse na apreciação das demais teses defensivas.
    Nesta Corte a defesa postula o restabelecimento da sentença proferida em primeiro grau, tendo em vista tratar-se de crime impossível.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
    Nesse sentido:
    “Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Sistema de vigilância. Súmula 567 do STF. Inadequação da via eleita.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.3. Incidência da Súmula 567 desta Corte, segundo a qual o “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. 4. Habeas Corpus não conhecido”. (HC 111.278/MG, Relator para acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º. 6. 2018)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente